Tribunal: TJPA
Processo: 0803441-87.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803441-87.2019.8.14.0045

APELANTE: ALDENOR CAMELO DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALDENOR CAMELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0803441-87.2019.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

APELADO/APELANTE: ALDENOR CAMELO DA SILVA

ADVOGADO: RODRIGO SOUZA VASCONCELOS – OAB/PA 30.522-B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO TÁCITA. DEPÓSITO BANCÁRIO IDENTIFICADO NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALSIDADE. ÔNUS DA PROVA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.

I. Caso em exame: Apelações interpostas por ambas as partes em face de sentença que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão: (i) saber se houve contratação tácita dos empréstimos questionados; (ii) analisar o cumprimento do ônus probatório das partes; (iii) apurar a regularidade da condenação em danos morais e a restituição dos valores.

III. Razões de decidir:

O banco recorrente demonstrou por meio de extratos bancários que os valores correspondentes aos empréstimos consignados foram depositados na conta corrente do autor.

Não houve insurgência do autor quanto à titularidade da conta ou à veracidade das movimentações financeiras apresentadas pelo requerido.

A ausência de impugnação específica e a ausência de prova contrária por parte do autor caracterizam a contratação tácita e o recebimento dos valores, afastando a tese de inexistência de relação obrigacional.

Reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, prejudicado o recurso do autor.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso do réu provido.

Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento: "A demonstração do depósito dos valores referentes ao empréstimo consignado na conta do autor configura contratação tácita, sendo improcedente o pedido de inexistência da relação obrigacional."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso da instituição bancária e julgar prejudicado o recurso do autor, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. e ALDENOR CAMELO DA SILVA, objetivando a reforma da sentença de id.

22227377, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, para declarar a inexistência da relação obrigacional, bem como, condenar a instituição bancária demandada, na restituição na forma simples dos valores descontados, além de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

Consta de peça inicial (Id. 22227316) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade, e foi surpreendido com três empréstimos ilegais, nos valores de R$ 2.100,00, R$ 3.363,47 e R$ 2.000,00, sem o seu consentimento. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade dos referidos empréstimos, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Em Manifestação de id.

22227371, o Banco réu alega em apertada síntese que o valor foi transferido para conta da promovente, juntando a cópia do extrato bancário.

Em sentença de Id. 22227377, o Magistrado de 1º grau julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o réu não se desincumbiu de provar a relação contratual, condenando o banco apelante, em danos morais de R$ 5.000,00 e a devolução na forma simples dos valores pagos, além de custas e honorários de 10% sobre a condenação.

Irresignada, a parte demandada apresentou recurso de apelação no id. 22227385, onde alega em apertada síntese que o próprio apelado reconhece ter contratado o empréstimo no ano de 2017, bem como que o extrato apresentado pelo Autor, demonstra o recebimento dos valores. Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar improcedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no id. 22227391, onde pugna pelo desprovimento do recurso da instituição bancária.

A parte autora também apresentou recurso de apelação no id. 22227392, onde alega em apertada síntese que, faz jus a restituição em dobro dos valores descontados de sua conta bancária, além de ser desproporcional o quantum fixado a titulo de danos morais no importe de R$ 5.000,00, devendo ser majorado para R$ 10.000,00.

Ao final pugna seja conhecido e provido o recurso para fins de se julgar procedente o pedido de restituição em dobro e para aumentar o quantum fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00.

Contrarrazões ofertadas no id. 22227396, onde se pugna pelo desprovimento do recurso do autor.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência do contrato discutido nos autos, condenando o BRADESCO S.A., a restituir na forma simples os valores descontados indevidamente e, em danos morais fixados no valor de R$ 5.00,00 (cinco mil reais).

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a instituição bancária recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o original do contrato de empréstimo firmado pelas partes, há que se reconhecer a existência da contratação tácita do empréstimo consignado em pauta, isto porque as quantias apontadas na inicial, referente aos supostos empréstimos, são idênticas àquelas depositadas na conta corrente do autor justamente à época da contratação (id. 22227321 - Pág. 2).

De modo que, a instituição financeira demonstrou o Depósito Bancário na conta corrente em benefício da autora, na qual consta os créditos referentes aos empréstimos questionados.

Portanto, ainda que ausente o contrato original, não há dúvidas quanto à aceitação tácita do ajuste, já que não houve qualquer insurgência do autor acerca daquele montante disponibilizado em seu favor.

Ademais, e de fundamental importância, é de se registrar que o autor sequer questionou a titularidade da conta na qual foi promovida a transferência bancária ou, no mínimo, demonstrou que a movimentação indicada pelo requerido não representa o que efetivamente ocorreu.

Simplesmente afirmar que não recebeu os valores do contrato não se mostra suficiente para afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido.

Logo, tenho que incorreta a sentença ao julgar procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito, uma vez que o requerido logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado (contratação tácita) e recebimento do respectivo valor correspondente e, portanto, a parte autora se sujeitou a obrigação do pagamento, não havendo se falar em declaração de inexistência da dívida.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a parte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S.A e dou-lhe provimento a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência julgo prejudicado o apelo da parte autora.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, PARA SE JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL. PREJUDICADO O APELO DO AUTOR.

É O VOTO

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 17/02/2025